Tribunal: STJ
Processo: 5114696-96.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061221 - RS(2025/0374290-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARILUCIA BEDIN BOCCHI
ADVOGADO
: JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
BERNARDO BUOSI - RS124323A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte agravante não impugnou
adequadamente a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 819234a9-5c76-46a4-9756-10684060f27f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061221 - RS(2025/0374290-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARILUCIA BEDIN BOCCHI
ADVOGADO
: JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: BERNARDO BUOSI - SP227541
BERNARDO BUOSI - RS124323A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARILUCIA BEDIN BOCCHI
(MARILUCIA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da
necessidade de impugnação por agravo interno do capítulo fundado em recursos
repetitivos (art. 1.030, § 2o, do CPC) e da ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (Súmulas

e
).
7/STJ, 83/STJ
5/STJ
Documento eletrônico VDA55050077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:10
Código de Controle do Documento: 9bc325e2-fd9e-4004-bd7d-e938b1b7f677

Nas razões do presente inconformismo, MARILUCIA defendeu que houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sendo indevida a
aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecer do agravo em recurso
especial.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
264/267
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento, por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pela decisão
recorrida.
Na origem, MARILUCIA ajuizou ação revisional de contrato contra o BANCO
BRADESCO S.A (BRADESCO), a qual foi julgada improcedente.
O Tribunal estadual negou provimento ao recurso de apelação interposto por
MARILUCIA, mantendo a r. sentença.
Em suas razões de recurso especial, MARILUCIA pleiteou o afastamento da
cobrança dos juros remuneratórios que ultrapassem 12% ao ano, a capitalização
mensal dos juros e a cobrança de encargos moratórios.
Relativamente à capitalização dos juros, a decisão de inadmissibilidade
negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea b,
do CPC, sob o fundamento de que o acórdão está em sintonia com a orientação da
Corte Superior sobre a matéria, firmada pela sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (Temas 246 e 247 do STJ). Quanto às demais questões, a decisão aplicou a
Súmulas 83, 5 e 7 do STJ.
Ocorre que, no agravo em recurso especial, a parte recorrente limitou-se a
formular impugnação genérica aos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, afirmando que as
questões são exclusivamente de direito e não exigem revolvimento probatório, mas
não identificou quais pontos do acórdão prescindem de reexame de provas ou
interpretação contratual, tampouco demonstrou que sua pretensão se limita à
revaloração de provas previamente delineadas.
Essa deficiência argumentativa evidencia violação ao princípio da
dialeticidade, que impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
Documento eletrônico VDA55050077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:10
Código de Controle do Documento: 9bc325e2-fd9e-4004-bd7d-e938b1b7f677

ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe
.
26/11/2008)

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os
existem regras tanto
EAREsp no 746.775/PR,
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
EAREsp no 746.775/PR,
decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL.
III, DO
PEDIDO DE
ART. 932,
CPC/2015.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC de 2015.
art. 932,
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
.
08/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
Documento eletrônico VDA55050077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:10
Código de Controle do Documento: 9bc325e2-fd9e-4004-bd7d-e938b1b7f677

do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932, inciso III,
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
a impugnação deve indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 937.019/MG,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
.
15/05/2020)

Assim, como MARILUCIA não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA55050077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:10
Código de Controle do Documento: 9bc325e2-fd9e-4004-bd7d-e938b1b7f677

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.061.221 / RS
Número Registro: 2025/0374290-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51146969620238210001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARILUCIA BEDIN BOCCHI
ADVOGADO
: JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : BERNARDO BUOSI - SP227541
BERNARDO BUOSI - RS124323A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARILUCIA BEDIN BOCCHI
ADVOGADO
: JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : BERNARDO BUOSI - SP227541
BERNARDO BUOSI - RS124323A
Documento eletrônico VDA55295459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: a734b5d1-be72-462d-ae4f-38d71a7218e4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: a734b5d1-be72-462d-ae4f-38d71a7218e4